Tribunal: TJDFT
Processo: 0715958-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por M.R.O., representado por S.A.R.O., em face da decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0714194-23.2022.8.07.0001, não analisou a defesa da parte Ré por entender que a realização da defesa na ação é realizada após a apreensão do veículo, nos seguintes termos: Trata-se de ação de busca e apreensão. A realização de defesa em ação especial de busca e apreensão somente é realizada após a apreensão do veículo. Nesse sentido pode-se citar precedente deste Tribunal. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. NAO CONHECIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A ampla defesa assegurada pela Constituição Federal é exercida na forma da lei. E a lei, no caso de alienação fiduciária, estabelece que, na ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, o devedor apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. 2. Assim, não é possível, antes de executada a decisão que deferiu a liminar, apreciar defesa do devedor. Do contrário, seria subverter a ordem processual e obstar o cumprimento da decisão, em expediente que frustraria a celeridade imanente à ação de busca e apreensão. 3. Apelação conhecida e improvida. (Acórdão 1114384, 00221990420158070007, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 14/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, em recente julgamento do TEMA 1.040, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, estabeleceu que na ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei 911/1969, a análise da contestação do devedor fiduciante deve ocorrer só após a execução da medida liminar. Demais disso, houve determinação judicial de emenda à inicial para complementação de documentos. Não há qualquer determinação de busca e apreensão do veículo. Nesta situação, ainda não há ensejo para recebimento de contestação ou reconvenção. Em relação a pedido liminar, além das determinações indicadas acima, não há nenhum sentido em se promover depósito judicial em relação a débito a que não há dúvida sobre quem seja o credor, nem haja verossimilhança na alegação de incorreção do valor. Assim, ainda não é caso de manifestar sobre a peça do requerido. De toda a forma, poderá o autor, ultrapassando as questões formais, indicar os boletos para a quitação do débito. Aguarde-se a realização da emenda pelo autor. O agravante, patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, inicialmente, sustenta o cabimento do recurso, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC. Em suas razões recursais, busca que seja analisada a defesa da parte requerida para que, caso superada as questões processuais determinadas na emenda, seja evitada o recebimento da petição inicial. Narra que o agravante é menor com idade de 07 anos, portador de diplegia (deficiência nas pernas) e paralisia cerebral, com consequências neurológicas. Em função da sua doença, teve o deferimento legal da isenção de IPI para aquisição do veículo, objeto do financiamento dos autos. Relata a necessidade em realizar inúmeras atividades, como equoterapia, natação, acompanhamento nutricional e no SARAH, além de frequentar a escola, para seu desenvolvimento saudável e controle da sua doença. Descreve que a dependência e supervisão do agravante é constante, pois tem dificuldade de locomoção, com utilização de órteses, andador e em distâncias um pouco mais longas, a cadeira de rodas. Conclui que o carro é ferramenta de apoio indispensável diante das limitações físicas e psicológicas do agravante, eis que determinam outro ritmo de realização de suas necessárias tarefas da rotina e dificuldade de acesso ao transporte coletivo em cadeira de rodas. Alega que as partes já renegociaram a dívida em quatro oportunidades, sendo a última em janeiro de 2021. Conta que, por meio de sua representante legal, entrou em contato da mesma forma com a parte autora e entendeu que teria sido finalizado seu pedido de renegociação, como das outras vezes. Afirma ter recebido e-mail indicando a possibilidade de renegociação e respectivos canais, bem como a confirmação da renegociação por mensagem. Conta que a parte agravada disponibilizou a possibilidade de acordo, realizou a negociação e depois não mais possibilitou ao agravante honrar com a repactuação realizada, pois indisponibilizou a possibilidade de emissão de boletos para pagamento das parcelas. Defende que, ainda que o agravado não tenha enviado o novo contrato e os boletos para pagamento, não retira a intenção acordada entre as partes de renegociar a dívida, pois a afirmação de que o refinanciamento teria sido aprovado, purga a mora da requerida, pois a dívida anterior foi transformada em uma nova e a parte requerida não realizou o pagamento em atraso dos boletos pela falta de emissão/disponibilização dos boletos pela parte autora. Sustenta que, nos termos do art. 30 da Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, comprova a realização da novação, que é a extinção de uma obrigação pela formação de outra que a substituí, art. 360, inc. I, do Código Cível, a oferta vincula o contrato, mesmo que esse ainda não tenha sido oficializado pelas partes, pois produz efeitos pela expectativa do direito obrigacional gerada. Conclui que há impedimento da execução do contrato anterior, como pretende o requerente agora com o recebimento da inicial e medida gravosa de busca e apreensão. Aduz, ainda, que a notificação extrajudicial enviada foi recebida por terceira pessoa, mesmo sendo o requerido pessoa incapaz; o direito de suspensão do pagamento das parcelas durante a pandemia, em razão da teoria da imprevisão; e, por fim, diante da não existência de mora, a aplicação do art. 805 do CPC, para que a satisfação do crédito se dê de maneira menos onerosa ao devedor. Colaciona julgados que entende corroborar suas teses. Ao final, pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça; liminarmente pela suspensão da decisão agravada para análise da defesa da parte requerida e, no mérito, o provimento do recurso. Ausente preparo, em razão de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. De início, defiro gratuidade de justiça ao agravante. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Logo, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, sob um primeiro e provisório exame, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam suspender os efeitos da Decisão agravada. Nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69, o prazo para a apresentação da peça de resistência apenas se inicia com a execução da medida liminar, não importando cerceamento de defesa. Ademais, a alegada razão para a desconstituição da mora, no caso concreto, diz respeito a matéria que depende de maior incursão em sede probatória para a aferição sobre renegociação, novação ou não da dívida e purga da mora. Sendo assim, em face da situação fática apresentada e dos documentos que instruem os autos, numa análise perfunctória, própria desta fase processual, a decisão agravada deve ser mantida até ulterior julgamento do mérito do presente recurso. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Brasília, 21 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator